Tribunal: TJBA
Processo: 8078024-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078024-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DOUGLAS SIRQUEIRA JORGE Advogado(s): DANIEL VITOR SANTOS SOUZA, VICTORIA ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA / AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 E DA LEI Nº 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO ATIVA DESCONSTITUÍDA POR PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. DECLARAÇÃO DA EMPREGADORA E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE EVIDENCIAM NATUREZA ASSISTENCIAL E ALIMENTAR DOS VALORES LANÇADOS NO CNIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL DE OPERADOR DE MÁQUINAS FLORESTAIS. RECOMENDAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO PELA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E PELO CARÁTER ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para implantação de benefício previdenciário. O autor sustenta que o INSS negou a prorrogação do benefício sob a justificativa de existência de remuneração ativa no CNIS. O agravante esclarece que os valores lançados no sistema são, na realidade, antecipação de complementação salarial decorrente de Acordo Coletivo e apresenta laudo pericial judicial que atesta sua incapacidade definitiva para a função habitual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se a presença de laudo pericial que atesta a incapacidade definitiva do segurado para a função habitual, cumulada com a prova documental que desconstitui os dados do CNIS, autoriza a concessão de tutela de urgência, bem como a fixação de multa cominatória ante o descumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o benefício por incapacidade é devido ao segurado que comprovar a inaptidão para o trabalho por mais de 15 dias, competindo ao INSS o suporte à reabilitação profissional. A documentação apresentada (ID 460576620) revela que os lançamentos no sistema CNIS são decorrentes de Acordo Coletivo (antecipação de complementação salarial), afastando a alegação de labor ativo. O laudo pericial judicial (ID 472501362) atesta de forma inequívoca a incapacidade definitiva do agravante para o exercício de sua profissão habitual de operador de máquinas florestais, configurando o fumus boni iuris. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, dada a natureza alimentar da prestação e a vulnerabilidade do agravante, que está sem fonte de renda e responsável pelo sustento de dois filhos menores. O descumprimento da ordem de implantação do benefício justifica a fixação de astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, para assegurar a efetividade da tutela específica. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, confirmando a tutela provisória deferida em sede recursal. Tese deste julgamento: A constatação de incapacidade definitiva para a atividade habitual, atestada por laudo pericial judicial, somada à comprovação documental de que os valores registrados no CNIS possuem natureza assistencial, justifica a concessão de tutela provisória para a imediata implantação de benefício por incapacidade. O descumprimento da ordem de implantação autoriza a fixação de astreintes para garantir a efetividade da tutela. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 537, 995, parágrafo único; Lei nº 8.213/91, arts. 15, 59 e 62. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA, Agravo Interno Cível nº 8002059-11.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 02/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078024-17.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Mucuri, em que figuram como Agravante DOUGLAS SIRQUEIRA JORGE e, como Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD8)